Tribunal: TJSP
Processo: 2018166-46.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra os arts. 3o e 4o da Lei n. 3.821/2022 do Município de Casa Branca, e expressões "Chefe de Divisão Financeira Administrativa" e "Chefe de Divisão Técnica Operacional" e atribuição dos respectivos cargos em comissão constantes da Tabela Quadro de Cargos anexa à Lei. 2. PROCEDÊNCIA. 3.

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra os arts. 3o e 4o da Lei n. 3.821/2022 do Município de Casa Branca, e expressões "Chefe de Divisão Financeira Administrativa" e "Chefe de Divisão Técnica Operacional" e atribuição dos respectivos cargos em comissão constantes da Tabela Quadro de Cargos anexa à Lei. 2. PROCEDÊNCIA. 3. CRIAÇÃO DE CARGOs EM COMISSÃO QUE NÃO são DE CHEFIA, ASSESSORIA E DIREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, 115, II E V E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.010 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 4. representação de inconstitucionalidade julgada procedente.